Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732479-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LARYSSA BEZERRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0715694-67.2022.8.07.0020), ajuizada em desfavor de LARYSSA BEZERRA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas conveniados do CAGED, RAIS e INSS (ID 242793428): “A parte exequente juntou petição requerendo seja expedido ofício ao o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), bem como ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no intuito de verificar possível vínculo empregatício do polo executado para eventual penhora de salário. Tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referidas informações em nada contribuirão para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. De acordo com a normatização que a criara, a RAIS - Relação Anual das Informações Sociais, gerida no ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego, visa compilar registros de vínculos formais de emprego e fruição de benefícios previdenciários com o objetivo de orientar as políticas públicas empreendidas nas áreas social e de emprego, não estando vocacionada nem podendo ser manejada como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere, precipuamente quando o exequente não evidenciara que não obtivera acesso ao sistema sem o concurso do judiciário. Já o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinando-se a orientar a administração pública na formulação de políticas públicas e os agentes econômicos sobre a situação de emprego do país, não estando vocacionado nem podendo ser manejado como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere. Nesse sentido: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Ausência de utilidade. Recurso desprovido.I. Caso em exame1. O Agravante, em sede de cumprimento de sentença, requer novas pesquisas de bens penhoráveis pleiteando nova pesquisa de bens por meio do SISBAJUD - teimosinha e sistemas CAGED e RAIS, o que foi negado pela instância de origem. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é devida pesquisa de bens por meio do SISBAJUD - teimosinha e sistemas CAGED e RAIS.III. Razões de decidir 3. A consulta pela modalidade eletrônica conhecida como “teimosinha”, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, o sistema indicado está a necessitar ajustes a fim de que não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da Vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação.4. No que se refere a busca nos sistemas CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, entendo que despiciendos, pois mesmo que sejam encontrados vínculos empregatícios, tais valores não podem ser penhorados, conforme dispõe a legislação processual civil no seu art. 833, IV.IV. Dispositivo5. Recurso desprovido. dIspositivos relevantes citados: art. 833, IV do CPC.(Acórdão 1964916, 0744712-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Entendo que, também, não merece acolhimento o pedido de expedição de ofícios ao INSS, haja vista a ausência de qualquer elemento que indique a efetividade da medida no caso concreto. Veja-se que a medida pleiteada carece de qualquer efetividade, visto que a já realizadas por este juízo, notadamente o INFOJUD. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 234528150. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada aptos à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III do CPC).” Nesta via recursal, a parte agravante pleiteia a expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS. Sustenta já terem sido esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a expedição de ofícios aos referidos sistemas como meio legítimo para aferição de fontes de renda, especialmente quando não compromete a dignidade e subsistência do devedor. Defende não poder ser absoluta a proteção ao salário, sendo o devedor quem deve comprovar eventual comprometimento de sua subsistência. Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja deferida a expedição dos ofícios solicitados (ID 74839810). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 74863488). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2025 17:03:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador